Tribunal: STF
Processo: ARE 1529095
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESCISÃO DO JULGADO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO. PRESCRIÇÃO. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPÓTESE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADO NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO ATO PRATICADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, INCISOS IV, V e VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 897 DO STF – ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL – JULGAMENTO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ARTIGO 1.035, § 5º, DO CPC/15 – OCORRÊNCIA – RESCISÃO DO JULGADO – REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – TEMA 897, DO STF. A ação rescisória visa desconstituir prestação jurisdicional já alcançada pela res judicata, quando presente pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, que traz rol restritivo de vícios de rescindibilidade de forma a não admitir ação rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo legal. Demonstrado que o julgado rescindendo violou o disposto no artigo 1035, do CPC/15, julgando a questão durante vigência de ordem de suspensão nacional dos processos que versassem sobre o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento ao erário, cabível a rescisão do julgado. Cabível o juízo rescindendo, uma vez que o prazo de suspensão já se encerrou e o recurso sob repercussão geral que o originou já se encontra julgado (Tema 897, do STF), com a seguinte tese fixada: ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. Não caracterizado o dolo da conduta da autora no recebimento dos valores a maior, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1º, do Decreto 20.910/32. Decorridos mais de cinco anos entre o recebimento da última parcela remuneratória questionada e o ajuizamento da ação, resta configurada a prescrição. Descabe a condenação da parte ré na ação de ressarcimento ao pagamento da perícia realizada pelo Ministério Público para fins de ajuizamento de ação que já se encontrava prescrita.” (Doc. 81, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 87) foram desprovidos (Doc. 93).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo artigo 37, § 5º, da Constituição da República, ao argumento de imprescritibilidade da ação ab origine, considerando que “a pretensão deduzida funda-se em ato, em tese, de improbidade administrativa doloso – recebimento de remunerações a maior, em razão da recomposição da remuneração percebida pelos agentes políticos sem a devida observância ao dispositivo legal aplicável e em percentual superior ao fixado na própria resolução” (Doc. 112, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de reformar o acórdão para afastar a prescrição e julgar improcedente a ação rescisória” (Doc. 112, p. 16).



    Sonia Maria Pereira, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário. Sustenta a necessidade de manutenção do acórdão recorrido na sua integralidade, máxime porque o Tribunal a quo reconheceu a prescrição com fundamento no entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal nos Temas 897 e 899 da Repercussão Geral (Doc. 116).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 120).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, sobreleva notar que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que:



     



    “Tema 666 - É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.“



    “Tema 897 - São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



    “Tema 899 - É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”



    Dessarte, sobressai a conclusão de que somente podem ser consideradas como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que assentado no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “O tema 897, do STF já foi julgado, cessando a ordem de suspensão, sendo possível a prolação de novo julgamento nesta oportunidade. 



    Passa-se, pois, à análise da questão à luz do tema 897, do STF. 



    O objeto da demanda, cuja sentença se rescindiu, consiste no pedido de ressarcimento ao erário, dos valores recebidos a maior por Sônia Maria Pereira, em 1990, quando exercia o cargo de Vereadora do Município de Senhora do Porto. 



    Os valores teriam sido apurados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais e pela perícia realizada pela Central de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e decorreriam do fato de ter sido pago, no exercício de 1990, valor superior ao reajustado pelas Resoluções 10/89, 21 e 23/90.



    Cumpre, pois, analisar a ocorrência ou não da prescrição da ação de ressarcimento ao erário, em que se busca a devolução do valor a maior, decorrente do pagamento de remuneração superior ao percentual de reajuste concedido pelas Resoluções.



    O artigo 37, § 5º, da CR/88, ao conferir à legislação infraconstitucional a prerrogativa para tratar sobre os prazos prescricionais para ilícitos praticados por agentes públicos que causem prejuízo ao erário, faz expressa ressalva quanto às ações de ressarcimento, a saber:



    Art. 37. 



    (...) 



    § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. (...)



    Nesse espeque, de uma leitura superficial do aludido dispositivo, seria possível concluir que todas as ações de ressarcimento movidas em face dos agentes políticos, pretendendo a indenização pelos danos por eles causados, não se sujeitariam a nenhum prazo prescricional.



    Contudo, não me parece ser esta a melhor interpretação da norma constitucional. 



    Ora, não se pode olvidar que a prescritibilidade é regra em nosso ordenamento jurídico, a fim de se garantir a paz social, ao inviabilizar a perpetuação dos conflitos. Partindo dessa premissa, as hipóteses de imprescritibilidade admitidas pelo constituinte foram feitas de forma explícita e específica, como, por exemplo, nos casos do art. 5º, incisos XLII (‘a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível...’) e XLIV (‘constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático’). 



    Desse modo, a exceção prevista na parte final do artigo 37, § 5º, do texto constitucional, deve ser interpretada restritivamente, caso contrário, toda ação de ressarcimento movida pelo Estado contra seus agentes, fundada na prática de ilícitos civis, poderia ser discutida a qualquer tempo, o que indiscutivelmente violaria os princípios da segurança jurídica e o da estabilização das relações jurídicas. 



    A questão foi objeto de Recurso Extraordinário 852475, no qual se reconheceu a repercussão geral (Tema 897), sendo fixada a seguinte tese: 



    ‘Tese: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.’



    Destarte, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento dos danos causados por ilícitos praticados por agentes públicos deve ser examinada no caso concreto e confrontada com as demais garantias constitucionais, afinal, como já salientado, trata-se de hipótese excepcional e, por isso, não deve ser interpretada extensivamente, a ponto de albergar atos não oriundos de improbidade administrativa.



    No caso dos autos, verifica-se que o fundamento do pedido de ressarcimento decorre do recebimento de quantias superiores aos percentuais de reajuste aprovados nas Resoluções 10/89, 21 e 23/90. 



    Cumpre registrar, nos termos do tema mencionado, que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento ao erário depende da configuração ou não do dolo na conduta dos agentes que figurarem no polo passivo da ação. 



    De fato, nas hipóteses em que configurado o dolo no recebimento dos valores a maior, a ação de ressarcimento será imprescritível. 



    Por outro lado, inexistindo nos autos prova do dolo, tratando-se de conduta culposa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no artigo 1º, do Decreto 20.910/32, in verbis:



    ‘Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.’



    Resta, pois, analisar se o recebimento de montante superior ao reajuste aprovado nas Resoluções citadas decorreram de dolo, má-fé ou conduta ímproba, para fins de determinar a imprescritibilidade da ação ou a incidência do prazo quinquenal. 



    Na espécie, apurou-se que, no ano de 1990, cada vereador, dentre eles, a ora autora, recebeu a maior, a título de reajuste decorrentes das Resoluções 10/89, 21 e 23/90, a quantia de R$ 6.014,93.



    Entretanto, nada há nos autos que indique má-fé por parte da requerente no recebimento do valor a maior, sendo certo que o fato de ter participado das reuniões em que aprovadas as Resoluções, por si só, não indica ter conhecimento dos valores exatos que seriam acrescidos à sua remuneração.



    Observe-se que os reajustes eram fixados em percentuais e não em quantia certa, o que impede de afirmar que a requerente tinha ciência do exato valor que deveria receber. 



    O dolo não se presume, devendo estar cabalmente demonstrado no processo, o que, data vênia, não ocorreu, não sendo produzidas provas nesse sentido pelo Ministério Público.



    Inexistindo a conduta dolosa, o prazo prescricional aplicável corresponde ao quinquenal, previsto no artigo 1º, do Decreto 20.910/32.



    (...)



    Considerando que os valores que se pretende ressarcir foram pagos em 1990, e a ação foi ajuizada em 04/12/14, 24 anos depois, evidencia-se a ocorrência de prescrição. 



    Tendo em vista que a perícia realizada pelo Ministério Público ocorreu quando já configurada a prescrição, não se pode atribuir à requerente a obrigação de custeá-la, devendo ser julgado improcedente o pedido neste ponto.



    Isso posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, para rescindir a sentença proferida e, em juízo rescindendo, reconhecer a prescrição da ação de ressarcimento ao erário e a improcedência do pedido de pagamento dos custos da perícia realizada pelo Ministério Público.” (Doc. 81, p. 10-13 e 16, destaquei)



    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem não reconheceu a hipótese de ressarcimento ao erário fundado na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, mas, ao revés, concluiu que “nada há nos autos que indique má-fé por parte da requerente no recebimento do valor a maior” (Doc. 81, p. 13, destaquei).



    Demais disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica do ato praticado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. 



    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.171.563-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/08/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.236.060-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/09/2020, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente